Tribunal: TJMT
Processo: 0024097-56.2015.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024097-56.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARCELL TONDIN - EPP - CNPJ: 13.279.615/0001-40 (APELADO), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0016-00 (APELANTE), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Apelação Cível. Ação Declaratória De Inexistência De Débito Cumulada Com Indenização Por Danos Morais. Contrato Fraudulento. Negativação Indevida. Honorários Sucumbenciais.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Empresa em recuperação judicial ajuizou ação declaratória de inexistência de débito com indenização por danos morais
em desfavor de
operadora de telefonia, alegando fraude em contrato de renovação de plano empresarial.

Alegou falsificação de assinatura, cobrança indevida e negativação nos cadastros de inadimplentes.

2.
Perícia grafotécnica confirmou falsidade das assinaturas, resultando na procedência da ação com indenização
por danos morais
e honorários advocatícios de 15% sobre a condenação.

3.
Juíza acolheu embargos de declaração para incluir o valor declarado inexigível como parte da base de cálculo da verba honorária
(proveito econômico)
.

II. Questão em discussão

4
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a validade da alteração da base de cálculo dos honorários sucumbenciais via embargos de declaração; (
ii
) a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

5
. A correção da base de cálculo dos honorários nos embargos integrou omissão da sentença, sem inovar no mérito, sendo válida à luz do art. 85, §2º, do CPC e da jurisprudência do STJ.

6
. A soma do valor declarado inexigível ao da indenização compõe corretamente a base de cálculo dos honorários, por refletir o efetivo proveito econômico obtido.

7
. O valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
por danos morais à pessoa jurídica por negativação indevida é compatível com os parâmetros jurisprudenciais, sendo razoável e
proporcional.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
É válida a fixação de honorários advocatícios com base na soma do valor da indenização e do débito declarado inexigível, quando configurado proveito econômico mensurável
."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-SP - Apelação Cível: 1004036-87.2022.8.26.0005
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
º

0024097-56
.20
15
.8.11.00
02

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Cuida-se de
Recurso
de
Apelação Cível interposta por
C
laro
S
.
A
.

em virtude da
sentença proferida pel
a
Juíz
a
da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
formulados na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por

M
arcell

T
ondin

– EPP
.

A
Juíza de primeira instância
declarou inexistentes os débitos relativos aos meses de agosto, setembro e outubro de 2015, no valor total de R$ 65.287,13
(sessenta e cinco mil duzentos e oitenta e sete reais e treze centavos)
, e co
mpeliu a
ré
/recorrente
ao pagamento de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
, a título de indenização por danos morais
.

Ao final, fixou os
honorários advocatícios sucumbenciais em 15% sobre o valor da condenação.

Em sede de
embargos declara
tórios
,
a
empresa autora
aleg
ou
obscuridade quanto à base de cálculo da verba
honorária
e
requere
u
sua adequação ao proveito econômico obtido com a declaração de inexistência de débito.

A

Juíza
acolheu os embargos
, agregou
efeitos modificativos,
e
determin
ou
que os honorários fossem calculados sobre a soma do valor da condenação (R$ 10.000,00) e do proveito econômico reconhecido (R$ 65.287,13).

Inconformada, a
operadora de telefonia recorreu.

A
leg
ou
que
, ao
ampliar a base de cálculo dos honorários
em sede de Aclaratórios, a Juíza
conferiu
e
feito infringente indevido, transformando-os em sucedâneo recursal
com a
modifica
ção
substancial
d
o conteúdo da sentença.

Sustent
ou
que não havia omissão a ser sanada
na
sentença, de modo que a alteração posterior violou os princípios da segurança jurídica e da estabilização das decisões judiciais, previstos nos
arts
. 505 e 507 do CPC.

No segundo ponto,
arguiu que
a
sentença
incorreu em flagrante desproporcionalidade, ao somar o valor da condenação com o alegado proveito econômico para fins de cálculo dos honorários, em afronta ao disposto no art. 85, §2º, do CPC.

Aduz
iu
que a norma processual prevê três hipóteses alternativas
(
e não cumulativas
)
d
a
base de cálculo:
(
a) o valor da condenação;
(
b) o proveito econômico obtido; ou
(c
) o valor atualizado da causa, quando aquele não for mensurável
, de modo que
a soma de
valores de natureza diversa teria criado parâmetro artificial e desarrazoado, elevando a verba honorária para patamar incompatível com a complexidade da causa.

D
efende
u
que o proveito econômico decorrente da declaração de inexistência de débito não possui natureza patrimonial imediata, consistindo
em mero a
fastamento de obrigação,
s
em ganho líquido da parte autora.

Por fim, pediu a redução do valor dos danos morais,
sobretudo porque a parte
apelada
já levant
ou
a quantia
depositada,
de R$ 24.184,71
(vinte e quatro mil cento e oitenta e quatro reais e setenta e um centavos)
, o que, na prática, supera
ria
o valor indenizatório arbitrado.

As contrarrazões foram apresentadas no ID
313259381.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A pessoa jurídica
Marcell

Tondin
– EPP
, em recuperação judicial, ajuizou
Ação Declaratória
d
e Inexistência
d
e Débito
c
umulada
c
om Indenização
p
or Danos Morais
em face da
C
laro
S
.
A
.
(
sucessora da Americel S
.
A
.
)
, ao argumento de
que houve fraude na renovação contratual de plano empresarial
.

A
apelada
sustentou que jamais firmara contrato de renovação de plano empresarial com a
empresa de telefonia apelante e que
a assinatura constante dos documentos
contratuais foi
grosseiramente falsificada.

Afirmou ter registrado reclamação administrativa perante a ANATEL, ocorrência policial e protocolo interno junto à própria operadora
;
contudo,
não

obte
ve
resposta eficaz.

Ino
bstante tais medidas, a empresa
apelada disse ter sido
surpreendida com a cobrança de valores exorbitantes referentes aos meses de agosto, setembro e outubro de 2015,
no valor total de
R$ 65.287,13
(sessenta e cinco mil duzentos e oitenta e sete reais e treze centavos)
,
seguida
da negativação do
seu nome nos cadastros de inadimplentes
(
SERASA e SCPC
),
situação que lhe acarretou severos prejuízos à imagem e ao crédito no mercado.

Na
contestação, a
prestadora dos serviços
defendeu a regularidade da contratação, afirm
ou
que a
contratante
teria assinado o contrato de renovação e
utiliza
dos
os serviços
, de maneira que
as cobranças deriva
ria
m do legítimo inadimplemento das faturas. Requereu, por conseguinte, a improcedência da ação.

No curso processual, foi determinada a realização de perícia grafotécnica, a qual se mostrou decisiva para o deslinde da controvérsia.

O laudo técnico
(ID 313259352)
, elaborado por perito nomeado, concluiu de forma categórica pela falsidade das
assinaturas
lançadas
n
o “Termo de Contratação Pessoa Jurídica” apresentado pela ré
/apelante
.

As divergências encontradas entre os manuscritos questionados e os padrões gráficos do representante da
empresa
autora
/apelada
evidenciaram que os documentos contratuais não emanaram de se
u pulso
,
e
sim de terceiro
, em ato fraudulento
.

Tal prova técnica
se
revelou irrefutável e conduziu à rejeição integral da tese defensiva, uma vez que não havia base jurídica válida que justificasse as cobranças ou a negativação realizada pela operadora.

Assim, a
o prolatar a
sentença
, a Juíza
de 1º grau declarou inexistência dos débitos
representados pelas faturas de
agosto, setembro e outubro de 2015

(R$ 65.287,13),
e
condenou a ré
/apelante

ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 10.000,00
(dez mil reais)
,
valor considerado moderado e compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, apto a compensar os transtornos experimentados pela autora sem gerar enriquecimento indevido.

Determinou a correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento (conforme Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

Por fim,
fixou honorários advocatícios em 15% sobre a condenação.

Em 29/05/2025,
voluntariamente, a empresa Apelante depositou a importância de
R$ 24.184,71
(vinte e quatro mil cento e oitenta e quatro reais e setenta e um centavos)
, o que significou aceitação tácita da declaração de inexistência do débito
questionado.

Posteriormente, em sede de embargos de declaração,
a Juíza
reconheceu a existência de obscuridade no tocante à base de cálculo dos honorários de sucumbência.

Destacou que
, na
sentença
, foi
reconhec
ido o
proveito econômico mensurável
, notadamente
a inexigibilidade de R$ 65.287,13
(sessenta e cinco mil duzentos e oitenta e sete reais e treze
centavos),
além da condenação em danos morais de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
.

À luz do
art. 85, §2º, do CPC,
explicou
que os honorários devem incidir sobre o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa.

Entendeu que deixar de incluir o valor dos débitos declarados inexistentes representaria remuneração irrisória ao advogado
da parte vencedora
, contrariando a finalidade do dispositivo legal e a jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT, que admitem a soma do proveito econômico e do valor da condenação como base de cálculo dos honorários.

Assim,

corrigiu a base de cálculo dos honorários para considerar, além da indenização, o proveito econômico pela inexigibilidade dos débitos, totalizando R$ 75.287,13
(setenta e cinco mil duzentos e oitenta e sete reais e treze centavos)

como base para os 15%.

E mais:
deferiu o levantamento da quantia depositada
pela empresa Apelante, no valor de
R$ 24.184,71
(vinte e quatro mil cento e oitenta e quatro reais e setenta e um centavos
), por se tratar de valor incontroverso suficiente para cobrir a condenação por danos morais e parte dos honorários, nos termos do art. 523, §1º
e §3º, do CPC, que permitem o levantamento de valores incontroversos.

Inconformada com o valor dos danos morais e com a alteração da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, a apelante recorreu.

A
primeira
tese
recursal,
de que os embargos de declaração foram utilizados
de modo
indevid
o, uma vez que a Juíza agregou
com efeitos modificativos
com alteração substancial do julgado
,
não merece acolhimento.

Na hipótese,
n
a sentença originária não
se
esclareceu
de modo
express
o
a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, limitando-se a mencionar “valor da condenação”, sem considerar o reconhecimento d
a
inexistência d
o
débito como proveito econômico mensurável.

Com efeito, a
jurisprudência é pacífica no sentido de que a declaração judicial de inexistência de débito configura benefício patrimonial direto para a parte autora, o que justifica sua inclusão na base de cálculo dos honorários
.

Para ilustrar:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de procedência – Inconformismo dos causídicos da autora com relação
à fixação dos honorários advocatícios com base somente no valor da indenização por danos morais – Pretensão de fixação dos honorários com base no valor do proveito econômico obtido, considerando-se o valor total do débito declarado inexigível somado ao valor da condenação por danos morais. –
Cabimento – Base de cálculo dos honorários – Observância da ordem de vocação dos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC - Precedente do C. STJ (REsp nº 1 .746.072/PR)
– Caso concreto em que há identidade entre o valor do proveito econômico obtido e o valor da condenação – Recurso provido, com majoração da verba honorária recursa
l.

(
TJ-SP - Apelação Cível: 1004036-87.2022.8.26.0005
São Paulo, Relator.: Marco Fábio
Morsello
, Data de Julgamento: 09/04/2024, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2024)
(sem destaques no original).

Portanto, a
correção feita pel
a

J
uíz
a
de primeiro grau nos embargos integrativos consistiu tão somente em sanar obscuridade quanto ao critério de cálculo da verba honorária, sem inovação de mérito,
ou seja,
a julgadora
se
limit
ou
a aplicar corretamente a norma processual, o que é legítimo
fazê-lo em sede d
e

A
claratórios
.

Isso significa que o segundo argumento recursal, igualmente, não prospera.

A nova redação conferida à sentença
, no capítulo reservado à verba de sucumbência,

não
cria cumulação indevida de bases distintas,
e
sim reconhece a natureza híbrida da condenação, compatível com a dupla função dos honorários de sucumbência: remuneratória e sancionatória.

Consoante doutrina de
Fredie
Didier Jr., os honorários sucumbenciais devem refletir o
“resultado prático favorável obtido pela parte”
, independentemente de se tratar de condenação em obrigação de pagar, fazer ou de simples declaração de direito.

“O proveito econômico é critério objetivo de mensuração da utilidade da decisão judicial para a parte vitoriosa, sendo perfeitamente apto a sustentar a fixação de honorários.”

(DIDIER JR.,
Fredie
. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 3. 20ª ed. Salvador:
Juspodivm
, 2023)
.

Assim, ao determinar que os honorários se
ja
m
calcula
dos sobre R$ 75.287,13
(setenta e cinco mil duzentos e oitenta e sete reais e treze centavos), sendo
R$ 65.287,13
(sessenta e cinco mil duzentos e oitenta e sete reais e treze centavos)
de proveito
econômico
, e
R$ 10.000,00
(dez mil reais) a título de
de danos morais,
a

Juíza
agiu em conformidade com o modelo normativo vigente e a jurisprudência dominante.

No tocante à
última
pretensão
recursal,
de redu
zir
o valor fixado a título de
indenização por
danos morais, também
,
não assiste razão à apelante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 227, admite que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, especialmente em razão de negativação indevida de seu nome, o que, nos termos da doutrina e jurisprudência, configura dano moral
presumido
,
e
dispensa
a
prova do prejuízo concreto.

Na espécie, o
valor fixado em R$ 10.000,00
(dez mil reais)
não é excessivo, tampouco simbólico, situando-se dentro dos padrões adotados por este Egrégio Tribunal e pelo STJ para casos análogos,
em especial se
considera
r a
extensão do dano
, a
gravidade da conduta ilícita (fraude e negativação indevida)
, o
caráter pedagógico da condenação
e a
capacidade econômica das partes.

Importa salientar que o levantamento da quantia de R$ 24.184,71
(vinte e quatro mil cento e oitenta e quatro reais e setenta e um centavos)
pelo advogado da empresa autora/apelada
não interfere na reparação
extrapatrimonial
, pois não
foi
demonstr
ad
o que esse
montante
guard
a relação direta com o valor
da indenização
arbitrad
a
.

Feitos esses esclarecimentos,

nego provimento ao recurso de
apelação

e
manten
h
o integralmente a sentença, inclusive com as modificações introduzidas pelos embargos de declaração, que ajustaram
,
com precisão
,
a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

De conseguinte, major
o
os ho
norários advocatícios
para
17% d
a
soma
do valor da condenação (R$ 10.000,00) e do proveito econômico reconhecido (R$ 65.287,13)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025